Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CONFLITO DE INTERESSES. SERVIDORA. MÉDICA. SÓCIA-COTISTA EMPESA CONTRATADA PRESTAÇÃO DE IDÊNTICO SERVIÇO. ATO INFRACIONAL. DESPROPORCIONALIDADE. PENA. DEMISSÃO. CONVERSÃO. MULTA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se indicadas as razões de inconformismo do recorrente, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. A Lei Complementar no 840/2011, em seu artigo 208, determina os prazos prescricionais da ação disciplinar, prevendo, no inciso I, prazo de cinco anos quanto à demissão, a destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que se inicia a partir da primeira data em que o fato ou o ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar, consoante o §1o.
3. Embora alterada a capitulação da transgressão funcional no curso do processo administrativo disciplinar, cuidou a comissão de intimar a servidora a se manifestar, em defesa. Portanto, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assim como ao devido processo legal.
4. O ato infracional cometido pela servidora permite a aplicação de sanção disciplinar mais branda que a demissão/cassação de aposentadoria, quando observadas as peculiaridades do caso concreto, tais como: as atenuantes, a natureza e a gravidade da infração disciplinar cometida, os danos causados ao serviço público, o ânimo e a intenção do servidor e a culpabilidade e os antecedentes funcionais do servidor, consoante dispõem os artigos 196 e 197 da LC 840/2011.
5. Constatada a desproporcionalidade da sanção, possível a conversão da penalidade de demissão em multa.

6. Apelação conhecida e provida.